Tribunal: TJSP
Processo: 1016082-68.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA RECORRENTE – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA RECORRENTE – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016082-68.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCOS
SANT'ANNA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41918
APEL.No: 1016082-68.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : MARCOS SANT'ANNA JÚNIOR
APDO. : EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
JUIZ : MARCIO FERRAZ NUNES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, C.C. DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R.
SENTENÇA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
QUANTO
ALEGADO
PELA
RECORRENTE

RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE
1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 106/107, pela qual foi julgada
improcedente Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Danos Morais, esta
proposta por MARCOS SANT'ANNA JÚNIOR contra EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, com determinação no sentido de arcasse o autor com o
pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que a estas deu
causa, bem como com valores relativos aos Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em R$ 1.000,00, ainda que observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida no feito.
Inconformado com os termos definidos pela R.
Sentença proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 112/116, clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, se mostra de
rigor a reforma do entendimento como adotado pelo Juízo, haja vista que
ao contrário do que entendeu o Magistrado, uma vez que não comprovada
a alegada fraude que supostamente teria sido praticada pelo recorrente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor se faz o reconhecimento de conduta inadequada levada a cabo por
parte da recorrida, razão pela qual pediu pelo acolhimento de seu
inconformismo, com a consequente reforma da R. Sentença incorretamente
como proferida.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 120/131), subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida regularmente
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença ora guerreada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos
autos.
Assim, diante de tal introdução, e no que diz respeito
ao recurso como intentado, agora reenfrentando as questões colocadas em
desate ao longo do todo processado, com real facilidade se verifica que a
R. Sentença indevidamente combatida analisou corretamente todas as
questões suscitadas, haja vista que o autor não logrou comprovar o quanto
alegado, no sentido de que as movimentações promovidas em sua conta
mantida junto à recorrida se mostraram regulares, daí porque de rigor a
rejeição do Apelo como tirado, sendo caso de se transcrever, ainda que de
forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes da
R. Sentença indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra
por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
Tendo em vista que as partes não pretendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de outras provas e que os documentos dos autos já são
suficientes a demonstrar a dinâmica dos fatos que são envolvidos
pelo processo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes
do artigo 355 do CPC.
Inicialmente, vê-se que a requerida alega que a
conta do autor foi suspensa por violação dos termos e condições
contratuais de prestação do serviço, especialmente, conforme se vê
da mensagem transcrita na contestação (fls. 46), possível ação de
"autofinanciamento".
E, conquanto não se possa afirmar que isso
realmente ocorreu, os elementos dos autos indicam que a suspeita da
requerida tinha razoável fundamento, principalmente em vista da
utilização de diversos cartões de crédito, em curto espaço de tempo,
em tentativa de realização de compras com valores diferentes, mas
sempre valores expressivos.
A titulo exemplificativo, ao que consta das
informações de fls. 44, apenas no dia 27/05/2019 o autor tentou realizar
transações nos valores de R$2.800,00, R$3.500,00 e R$4.800,00, todas
rejeitadas.
É claro que isso não comprova a existência de
fraude, como dito. Contudo, ainda que fosse o caso de aplicação do
CDC, o que, entende-se, não cabe no caso presente, porque o próprio
autor alega que usava do serviço da requerida em sua atividade
comercial, à inversão do ônus da prova, seria necessário que
houvesse verossimilhança nas alegações da parte autora, e tais
elementos fazem com que tal verossimilhança deixe de existir.
Assim, cabia ao requerente comprovar a licitude de
suas transações, apontando quais os produtos que pretendia adquirir
e quem era o vendedor de quem os pretendia adquirir, para melhor
análise.
Sabe-se que é comum a prática do mencionado
"autofinanciamento" por meio de sites de venda abertos na internet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que são realizados por compra simulada, de forma parcelada, que, na
verdade, encobre verdadeiro financiamento. Cadastra-se um produto
inexistente, no valor que se pretende tomar, e faz-se a aquisição dele,
de forma simulada, em prestações, sem juros, no cartão de crédito, o
que gera verdadeira operação de mútuo, sem os juros que
normalmente são cobrados.
Assim,
não
tendo
restado
comprovada
a
regularidade da atuação do autor, o bloqueio praticado não pode ser
considerado ilícito ou indevido, de sorte que a improcedência do
pedido é medida que se impõe.
Assim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
para extinguir o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)”

De sorte a corroborar o entendimento perfilhado pelo D.
Sentenciante, cumpre observar que diante da análise do conjunto
probatório encartado ao todo processado, se tenha como certo que a
relação jurídica de direito material que deu causa à lide não possa ser
tutelada sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não
se faz presente relação que possa ser tida como de consumo entre as
partes, isto porque, para que se tenha tal tipo de relação, indispensável à
presença de duas figuras, a figura do consumidor, que nos termos do art. 2o
da Lei em análise é: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”; e a figura do
fornecedor, que nos termos do art. 3o da mesma lei é: “toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestações de serviços”.
Uma vez caracterizada a utilização do serviço
disponibilizado pela recorrida na atividade comercial desenvolvida pelo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, sem que registrasse este, no entanto, qualquer conotação de
destinatário final do serviço utilizado, impossível qualificá-lo como
consumidor na definição do art. 2o, do CDC, razão pela qual inviável a
revisão do contrato pelas normas ditadas pela legislação consumerista.
Diante de tal circunstância, como bem destacado pelo
Magistrado sentenciante, incumbia ao recorrente trazer aos autos
elementos que demonstrassem plena licitude nas transações apontadas,
indicando assim quais os produtos envolvidos na suposta relação que
pretendia desenvolver, ônus do qual não se desincumbiu, o que permitiu e
permite concluir pela improcedência da demanda.
Portanto, diante das colocações lançadas ao conjunto
dos autos, e da simples apreciação das provas encartadas ao todo
processado, de rigor se mostra a manutenção da R. Sentença
indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com pleno suporte
em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos. No mais, é de se ter
que os Honorários Advocatícios fixados em 1o Grau ficam agora majorados
para R$ 1.500,00 o que se dá em atenção aos termos do quanto vem
disposto pelo artigo 85, §11, do CPC em vigor, ainda que ressalvada a
gratuidade de justiça concedida ao ocupante do polo ativo da relação (fls.
34).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator